Tribunal: TJBA
Processo: 8107359-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107359-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: BIANCA LEAL DE PELLEGRINI SANDES

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO NÃO CONSTANTE DO ROL DA ANS. LEI 14.454/2022. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA CIENTÍFICA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. AJUSTES DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-a a custear integralmente tratamento médico prescrito à autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da Lei 14.454/2022; (iii) determinar se a recusa configura dano moral indenizável; (iv) avaliar a adequação da multa diária, dos honorários sucumbenciais e dos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 14.454/2022 autoriza a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS quando houver prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos reconhecidos.

4. A autora comprova a gravidade do quadro clínico e a necessidade urgente do tratamento, bem como apresenta estudos científicos que demonstram a eficácia das terapias indicadas.

5. A operadora não pode interferir na autonomia do médico assistente, sendo indevida a recusa baseada na especialidade do profissional ou em alegações genéricas de experimentalidade.

6. A negativa de cobertura, diante de quadro grave com risco à vida, configura conduta abusiva e viola o direito fundamental à saúde.

7. O dano moral decorre da própria recusa indevida em contexto de urgência e sofrimento psíquico intenso, sendo o valor fixado proporcional e adequado.

8. A multa cominatória fixada atende à finalidade coercitiva e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

10. A atualização do débito deve observar a taxa SELIC, conforme alteração do art. 406 do Código Civil pela Lei 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso
des
provido. De ofício, ajustada a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para o valor da condenação e determinada a aplicação da taxa SELIC para os encargos moratórios.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento não previsto no rol da ANS quando houver prescrição médica fundamentada e comprovação científica de eficácia, nos termos da Lei 14.454/2022.

2. É abusiva a negativa de cobertura que compromete tratamento essencial à saúde e à vida do paciente.

3. A recusa indevida de cobertura em situação de urgência configura dano moral
in re ipsa
.

4. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação quando este for mensurável.

5. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização quando não houver estipulação diversa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei 14.454/2022; CC, arts. 186, 406; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8020485-93.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 31.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8107359-15.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada BIANCA LEAL DE PELLEGRINI SANDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora